Tribunal: TJDFT
Processo: 0722242-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722242-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRANTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO, preso em 02/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante sustenta que a quantidade de droga, por si só, não serve para justificar a prisão preventiva, o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalha como ajudante de pedreiro, sendo que a decisão é desproporcional, carece de fundamentação concreta e foi baseada na gravidade abstrata do delito, limitando-se a supor a reiteração delitiva. Afirma que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o paciente tem 18 anos, vai ser beneficiado pela atenuante da menoridade relativa e pode vir a ser beneficiado pelo disposto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, com diminuição da pena, a qual deverá ficar abaixo de 5 anos de reclusão. Alega que a liberdade é a regra, sendo possível a aplicação de outras medidas cautelares, das quais não foi demonstrada a insuficiência. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 27192357). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, a liberdade é a regra, bem como sustenta que, se o paciente for condenado, ser-lhe-á concedido o privilégio e a atenuante da menoridade relativa. Diz, ainda, que a decisão não possui fundamentação idônea, porquanto não apontou a gravidade concreta dos fatos e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial André Martins da Silva Gomes, disse que estava em patrulhamento quando avistou o paciente em via pública com uma arma na mão, o qual fugiu correndo assim que viu a viatura e entrou em uma casa. A equipe entrou no local, em perseguição, e conseguiu prendê-lo. No interior da casa, a equipe percebeu que se tratava de simulacro de arma de fogo e, no balcão da sala havia um rolo de papel filme, uma tesoura e diversas porções de drogas já fracionadas para comércio. A equipe sentiu forte odor de maconha no ambiente, uma vez que a casa era pequena e compactada, razão pela qual realizou busca no local e encontrou, no interior de um baú, dentro de um dos quartos, uma grande quantidade de tabletes de maconha. O paciente confirmou ser o responsável pela casa e informou que estava guardando a droga para outra pessoa, sem informar quem seria. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Júnio César Borges Barros, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial Final e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual constatou 37 (trinta e sete) porções com 136g (centro e trinta e seis) gramas e 21 (vinte e uma) porções com 9.200g (nove mil e duzentos gramas), todas de maconha. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como a grande quantidade de droga, quase dez quilos de maconha, o que indica o risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua residência foi apreendida grande quantidade de drogas (21 tabletes com a massa total de 9.200,00 gramas e mais 37 porções já fracionadas com a massa total 136,00 gramas). Também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma tesoura e rolo de papel filme. Cumpre frisar que a apreensão de tamanha quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Embora o autuado tenha afirmado que estaria guardando a droga para terceira pessoa, conforme se infere do depoimento dos policiais, não há comprovação disso nesse momento e o juízo está impedido de adentrar no mérito do processo neste ato processual. Por ora, importa registrar que a enorme quantidade de droga que foi apreendida na residência do réu fornece indicativos suficientes de que a sua liberdade fornece risco à ordem pública, e confere indicativos de que há possibilidade de não ser aplicado ao autuado o art. 33, § 4o, do Lei 11.343/2006 ao final do processo. Esse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de MANOEL VITOR DOS SANTOS NASCIMENTO (...)” – download – p. 95 – negritos nossos. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, da quantidade de drogas, quase dez quilos de maconha, boa parte embalada para comercialização, além dos diversos tijolos, o que indica que o paciente está fortemente envolvido no comércio de substâncias entorpecentes, e está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Ademais, segundo o condutor do flagrante, o paciente afirmou que estava guardando drogas para outra pessoa, o que denota ainda mais seu envolvimento no crime, porquanto provavelmente não age sozinho. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021 13:32:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator